Tribunal: TJSP
Processo: 1035915-29.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, em percentual superior ao dobro do divulgado pelo Banco Central – entendimento do STJ nesse sentido – limitação dos juros e repetição do indébito, na forma simples, que são devidas – sentença reformada neste tópico.

DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – abalo moral indenizável que não se patenteou – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – ausência do dever de indenizar – recurso desprovido no ponto.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/SP E À DELEGACIA DE POLÍCIA – descabimento – patrona do apelante que alega ser vítima de crimes que teriam sido praticados pela apelada e sua patrona, mas noticiou que já tomou as providências perante a OAB/SP e que tomará as medidas judiciais em esferas cíveis e criminal – ausente interesse processual – pretensão não conhecida.

Resultado: quanto à parte conhecida, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação.